Tribunal: TJES
Processo: 5003666-05.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003666-05.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VEST FESTAS E NOIVAS LINHARES LTDA
RECORRIDO: ELIZABETH SOARES LOPES ALVES
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Vest Festas e Noivas Linhares LTDA em ação indenizatória por danos materiais e morais, aforada por Elizabeth Soares Lopes Alves.

A autora, ora recorrida, aduz que alugou um vestido com a recorrente para o casamento do seu filho. Ocorre que na data marcada o vestido alugado não foi entregue pela recorrente, sendo obrigada a alugar outro em loja diversa, sem os devidos ajustes, e sem ser o que mais gostou.

A sentença do juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial para condenar a recorrente a indenizar a recorrida em R$ 5.000,00 a título de danos morais e R$ 80,00 a título de danos materiais.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que não vislumbro prejuízo as partes, visto que os autos estão instruídos com prova documental suficiente para esclarecerem os pontos controvertidos. Ademais, a recorrente não foi capaz de demonstrar qual o ponto especifico e controvertido que faria a prova ser indispensável, não bastando a alegação da comprovação da má-fé tendo em vista que quanto a sua conduta já pairava incontroversa, já podendo ser extraídos dos autos, por exemplo a não entrega do vestido na data firmada e o aluguel em outra loja tendo em vista a ruptura da confiança consumerista. Ademais, quanto ao indeferimento da prova testemunhal, encontra-se os mesmos fundamentos aqui já expostos acrescido da parcialidade das mesmas no mérito da demanda, haja vista a relação de subordinação de ambas com a recorrente.

Nesse sentido, colaciono julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PARCIAL AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ACOLHIDA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DEDECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NA ORIGEM. NECESSIDADE E UTILIDADE PATENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR EX OFFICIO. PARCIAL AUSÊNCIA DE CABIMENTO
1. O recurso foi interposto contra decisão do Juízo
a quo

que, dentre outros pontos, rejeitou a preliminar de impugnação ao valor da causa suscitada pelo recorrente na origem. Nesta hipótese, a interposição de agravo de instrumento é manifestamente incabível. Preliminar: Cerceamento de defesa 2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. No caso dos autos, afigura-se desnecessária a produção da prova oral pleiteada pelo agravante na demanda originária, consistente no depoimento pessoal da requerente, pois o recorrente sustenta a sua necessidade para demonstrar que a agravado teve conhecimento do equívoco referente ao valor da carta de negativação, bem como a existência do vínculo jurídico com o recorrente, sendo que a própria agravada admite a existência de relação jurídica entre as partes na exordial e a prova da ciência do equívoco do valor constante da carta de negativação pode ser facilmente comprovada pelo recorrente mediante a simples juntada de aviso de recebimento que demonstre o envio da carta de retificação do valor ao endereço da recorrida. Preliminar rejeitada. Mérito 3. O agravante sustenta que a autora padeceria de interesse processual no pedido de declaração de inexistência da dívida, uma vez que o fundamento para o pleito é a carta de comunicação de inscrição do nome da mesma nos órgãos de proteção ao crédito, a qual estaria eivada de erro material, sendo que o valor da dívida é distinto e foi corrigido antes do ajuizamento da demanda. Todavia, não há nos autos comprovação da afirmativa. O recorrente apenas colacionou aos autos um modelo de comunicado ao cliente referente ao equívoco no comunicado de possível restrição, cuja destinatária é pessoa estranha à lide, sem demonstrar que um comunicado idêntico tenha sido remetido à recorrida. 4. Dessa forma, o provimento jurisdicional permanece sendo útil e adequado à situação explicitada pela agravada nos autos originários, pois, além de não haver indícios de que o valor do suposto débito foi corrigido pelo recorrente, este último persiste na tese da inadimplência da autora, ainda que em valor inferior ao mencionado no comunicado, de modo que o deslinde do presente feito é necessário à solução da controvérsia. 5. Recurso parcialmente conhecido e improvido.
(TJES; AI 0002756-77.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/07/2019; DJES 19/07/2019)

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa por fato do serviço opera-se de forma objetiva, respondendo o fornecedor pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

Diante disso, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, tenho que o recorrente não comprovou a existência de causa excludente da responsabilidade civil.

Isso porque, a recorrente afirma que a impossibilidade de entrega do vestido no dia firmado deu-se por problemas na lavagem, alheio a sua vontade, mas tal fato constitui fortuito interno da empresa e não afasta sua responsabilidade, além disso, não junta aos autos prova da impossibilidade de entrega na data de entrega.

Desta feita, resta evidente o erro e a má prestação de serviço realizado pelo recorrente, o que justifica a responsabilidade do mesmo e seu dever de indenizar a recorrida no valor cobrado a mais por outro vestido no valor de R$ 80,00 (oitenta reais).

No tocante aos danos morais, em casos em que este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico a ponto de ultrapassar os limites do simples dissabor.

E, no presente caso, entendo que a inadimplência contratual por parte da recorrente fez com que a recorrida provasse dissabor que não pode ser tido como mero aborrecimento, uma vez que teve que ir a um dos eventos mais importantes para uma família, em especial para uma mãe, sem estar adequadamente vestida como gostaria, mesmo tendo ajustado com a recorrente previamente para evitar contratempos.

Por fim, em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional, motivo pelo qual o mantenho.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e
nego-lhe
provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se houver, pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 27 de setembro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.